Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 203958092), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0715080-51.2024.8.07.0001, proposta por CLAYTON DE FREITAS VIDAL (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de que houve um flagrante excesso de execução e distorção da verdade dos fatos por parte do agravado/exequente. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 62616514), sustenta, em síntese, que a plausibilidade do direito do agravante no pleito em questão demonstram que: a) o agravante não é devedor nos autos da dissolução da sociedade havida entre as partes por ter sido considerado parte ilegítima pelo TJDFT; b) que não houve venda maquiada de imóveis por falta de provas; c) que o agravante não é e nunca foi sócio da empresa JR ASSESSORIA, como alegado pelo agravado que induziu o magistrado singular a erro e, d) que há flagrante excesso na execução. Argumenta que o agravado distorceu a verdade dos fatos extraídos de outro processo para obter a tutela jurisdicional, distorção esta facilmente demonstrada pela simples leitura dos documentos juntados por ele próprio (ID 199290938 e seus anexos, dos autos de origem). Alega que o periculum in mora resta evidenciado no risco iminente que a decisão interlocutória traz, visto que o deferimento de arresto de bens imóveis que pertencem a terceiro estranho a lide e que nunca participou de qualquer negócio jurídico havido entre as partes, bem como as medidas constritivas de bens e direitos do agravante que já começaram a ser realizadas nos autos de origem. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, com a consequente ordem de retirada de qualquer restrição judicial dos seguintes bens: a) Quadra 45, lote 7, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; b) Quadra 45, lote 6, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; c) Rua 25, s/n, Quadra 12, lote 45, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; d) Avenida JK, s/n, Quadra 12, lote 02, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; e) Rua 02, s/n, Quadra 12, lote 01, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO, acostados sob ID n° 134297818, à empresa JR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ no 22.908.460/0001-55, até que seja julgado o mérito do presente agravo. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento: I) para que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de arresto contido na petição inicial; II) para que seja reconhecido o excesso de cobrança de R$ 3.324.847,31 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), condenando a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente; III) para reformar a decisão agravada e liberar da constrição judicial os imóveis de terceiros assim descritos: a) Quadra 45, lote 7, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; b) Quadra 45, lote 6, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; c) Rua 25, s/n, Quadra 12, lote 45, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; d) Avenida JK, s/n, Quadra 12, lote 02, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; e) Rua 02, s/n, Quadra 12, lote 01, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás/GO; IV) para que seja o agravado condenado por litigância de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, juntar documento que não se refere a realidade, condenando-o ao pagamento de multa de 10% (dez) por cento sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Preparo (ID 62616516). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de que houve um flagrante excesso de execução e distorção da verdade dos fatos por parte do agravado/exequente. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.